Tribunal: TJES
Processo: 0025151-39.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025151-39.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISEU DE FREITAS VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025151-39.2011.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELISEU DE FREITAS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ELISEU DE FREITAS VIEIRA contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra (Tribunal do Júri), que, acatando a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta da denúncia que, em 4 de julho de 2011, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jocenir de Jesus Oliveira, causando sua morte. A defesa pleiteia: (i) a realização de novo julgamento, por alegada contrariedade à prova dos autos; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial; e (iv) a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar novo julgamento; (ii) estabelecer se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a readequação das frações utilizadas na dosimetria da pena; e (iv) avaliar se o juízo de apelação pode conceder gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra suporte em diversos elementos probatórios, tais como depoimentos de testemunhas e documentos juntados aos autos, razão pela qual deve prevalecer, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção (CF, art. 5º, XXXVIII).

A culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável, diante da premeditação da conduta e da desproporcionalidade dos meios empregados, sendo legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Os antecedentes criminais do réu, devidamente certificados com trânsito em julgado, também justificam a exasperação da pena-base.

O pleito de aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial mostra-se prejudicado, uma vez que tal parâmetro já foi adotado na sentença condenatória.

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado na fase recursal, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução, a quem cabe aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que a amparem.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas.

A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “b” e “c”; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 0000024-62.2020.8.08.0023, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 09/08/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025151-39.2011.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELISEU DE FREITAS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELISEU DE FREITAS VIEIRA
,
contra a sentença oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra (Tribunal do Júri) que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 4 de julho de 2011, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima Jocenir de Jesus Oliveira, ocasionando-o lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) a fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; e (IV) concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pela acusação atestaram a autoria do réu, conforme será a seguir evidenciado.

Juraci Cândida de Freitas, companheira da vítima Jocenir de Jesus Oliveira e mãe do réu
ELISEU
, embora tenha se recusado a prestar esclarecimentos em sede judicial, quando ouvida na Delegacia de Polícia disse que o filho era usuário de drogas e Jocenir não permitia que o enteado usasse drogas dentro de casa, motivo pelo qual o apelante deixou de residir no local.

Revelou que no dia dos fatos chegou em casa após o trabalho, por volta das 17 horas, e o companheiro Jocenir saiu em direção à Igreja Deus é Amor, como era de costume.

Momentos após, por volta das 19 horas, o filho
ELISEU
chegou à casa dela e apresentou comportamento estranho, pois estava inquieto e sequer entrou em casa, sendo que ficou o tempo todo indo à rua e voltando, aparentando estar agoniado.

Por volta das 20h30min
ELISEU
saiu definitivamente de casa, deixando seu celular com o vizinho que auxiliava a puxar uma extensão e colocar uma lâmpada já que a residência estava sem luz. Cerca de 10 minutos após a saída do filho, Juraci ouviu disparos de arma de fogo e se protegeu dentro de casa.

Após, saiu para verificar o que havia acontecido, quando viu seu companheiro Jocenir caído, gritando por socorro, pois havia sido atingido pelos disparos, falecendo logo em seguida.

Depois disso, o filho
ELISEU
desapareceu, sequer retornando para buscar seu aparelho celular que havia deixado com o vizinho.

Por fim, evidenciou que todos no bairro disseram que foi
ELISEU
quem matou Jocenir.

A testemunha Terezinha Guimarães de Oliveira, irmã da vítima, ouvida tanto na esfera policial quanto em juízo, revelou que seu irmão Jocenir residia com Juraci, sendo que ela tinha um filho envolvido com drogas, tendo Jocenir o colocado para fora de casa, pois não permitia tal atitude. Afirmou que, desde então, Jocenir passou a ser ameaçado por
ELISEU
, que dizia “eu vou sair de casa, mas eu vou matar você”.

Afirmou, ainda, que antes do crime Jocenir comentou com a irmã Lucimar que ele morreria e quem o mataria seria o filho de Juraci.

Por fim, evidenciou que Juraci presenciou o crime e disse para ela que sabe quem matou Jocenir.

Por sua vez, Lucimar de Jesus Oliveira, irmã do ofendido, ouvida na esfera policial e em juízo, reiterou os relatos da irmã Terezinha, atestando que Jocenir disse a ela que
ELISEU
era gerente de uma boca de fumo e já havia o ameaçado de morte.

Afirmou que no dia do crime
ELISEU
cortou os fios de energia da casa com o objetivo de matar Jocenir, sendo que o aguardou voltar da igreja e desferiu os disparos, tendo sumido após o fato.

Atestou que todos do bairro sabem que
ELISEU
foi o autor do crime, inclusive os familiares dele, contudo, todos tem medo de revelar os fatos e serem mortos.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade e os antecedentes.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelo réu em relação à vítima, valendo-se de vários disparos de arma de fogo e, ainda, pela premeditação da conduta, uma vez que já chegou ao local com o objetivo de ceifar a vida do ofendido e esperou por ele na porta de sua casa.
(AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Da mesma maneira, acertada a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outras condenações criminais com certificação de trânsito em julgado.

De rigor, portanto, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Resta prejudicado o pleito defensivo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, pois assim já foi feito por ocasião da sentença.

Por fim, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)